Tribunal: TJSP
Processo: 1129362-44.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MMa. Juíza "a quo", destinatária da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos que já estavam nos autos. Prova pericial para comprovação de eventual vício quando da assinatura do termo de distrato. Além de não requerida no momento oportuno, apenas em sede

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MMa. Juíza "a quo", destinatária da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos que já estavam nos autos. Prova pericial para comprovação de eventual vício quando da assinatura do termo de distrato. Além de não requerida no momento oportuno, apenas em sede recursal, não há elementos ou indícios que trazem juízo de verossimilhança das alegações do Autor. Indenizações. Pretensão de recebimento indenizações por suposto desligamento imotivado que encontram óbice em distrato entabulado entre as partes, com cláusula dando plena, geral e irrestrita quitação das obrigações principais e acessórias decorrentes do referido Contrato (CC, art. 840). Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129362-44.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAU CORRETORA DE VALORES S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1129362-44.2014.8.26.0100 - Voto no 31468 ldDnf 2
Apelação Cível no 1129362-44.2014.8.26.0100
Apelante/Autor:
CELSO DOS SANTOS
Apelada/Ré:
CITIGROUP
GLOBAL
MARKET
BRASIL
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
MM.a Juíza de Direito: Leticia Antunes Tavares
Comarca da Capital 14a Vara Cível

Voto no 31468
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MMa. Juíza “a quo”,
destinatária da prova, que fundamentou sua decisão com base nos
elementos que já estavam nos autos. Prova pericial para comprovação
de eventual vício quando da assinatura do termo de distrato. Além de
não requerida no momento oportuno, apenas em sede recursal, não há
elementos ou indícios que trazem juízo de verossimilhança das
alegações do Autor. Indenizações. Pretensão de recebimento
indenizações por suposto desligamento imotivado que encontram
óbice em distrato entabulado entre as partes, com cláusula dando
plena, geral e irrestrita quitação das obrigações principais e acessórias
decorrentes do referido Contrato (CC, art. 840). Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
indenização por rescisão unilateral do contrato ajuizada por CELSO DOS SANTOS
contra CITIGROUP GLOBAL MARKET BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., julgada improcedente pela r. sentença
(e-fls. 553/555), cujo relatório adoto, condenando o Autor ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1129362-44.2014.8.26.0100 - Voto no 31468 ldDnf 3
O Autor, inconformado, interpôs recurso de
apelação (fls. 558/571), tendo a Ré apresentado contrarrazões ao recurso (fls.
575/585).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a presente ação de cobrança cumulada
com pedido de indenização por rescisão unilateral do contrato, fundada em
contrato de prestação de serviços.
Pretende o Autor em sede recursal, a reforma
da r. decisão, sob as seguintes alegações: I Preliminarmente, cerceamento de
defesa; II No mérito, o acolhimento dos pedidos em razão da ausência de fatos
impeditivos da Ré.
Pois bem.
De proêmio, no que condiz à questão relativa
ao suposto cerceamento de defesa em decorrência da ausência de produção
probatória, vale dizer que, como cediço, o Juiz é o destinatário da prova, a quem
compete determinar as diligências úteis ao deslinde da causa, indeferindo aquelas
consideradas de nenhum efeito ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC
princípio da livre admissibilidade das provas), com o fito de formar o seu
convencimento (art. 371, do CPC).
Outrossim, quanto à questão preliminar de
cerceamento de defesa, prejudicial ao exame de mérito do recurso, vê-se que, no
caso em tela, o recurso do Autor beira à litigância de má-fé, haja vista que o
requerimento de realização de prova pericial somente foi motivo de alegação em
âmbito recursal. De fato, como se denota da manifestação do Autor, no momento
oportuno, isto é, quando da indicação de provas que as partes desejavam produzir,
o Autor apenas se manifestou sobre a necessidade de produção de prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1129362-44.2014.8.26.0100 - Voto no 31468 ldDnf 4
para “fins de demonstrar as diferenças apontadas e descontos indevidos”, bem como
sobre prova testemunhal, para “para demonstração dos fatos alegados quanto a
continuidade da prestação após a assinatura do distrato, juntada de documentos e demais
necessários para o esclarecimento da verdade real.” (e-fls. 551/552).
Ademais, não há nada nos autos que esteie
tal pretensão de produção de prova pericial para eventual reconhecimento de
vícios quando da assinatura do contrato, ressaltando que a boa-fé se presume,
como expôs a magistrada, o que torna tal argumentação incabível, sobejando
íntegro e esclarecedor o conjunto-fático probatório dos autos.
Pois, uma vez reunidas as condições para
“maturidade da causa”, surge ao magistrado o dever e não mera faculdade de
proceder o julgamento da demanda, podendo o julgador fazer uma livre
ponderação das provas em seu “decisum”, conquanto justifique suas conclusões, o
que ocorreu no presente caso.
Não se vislumbra, desta maneira, ferimento
ao princípio constitucional aduzido, uma vez que a MMa. Juíza “a quo” ponderou as
situações fáticas e jurídicas que tinha diante de si e, considerando já haver provas
suficientes, decidiu de maneira embasada e conforme a ordem jurídica.
Inobstante o Autor alegar, em síntese, que
celebrou contrato de prestação de serviços com a Ré, vigente pelo período de
01.MAR.1999 a 31.DEZ.2009, relativos às atividades de distribuição e mediação de
títulos e valores mobiliários, na qualidade de agente autônomo de investimentos, e
que apesar de fixado o percentual de 50% das receitas geradas pelas operações,
como pagamento pelo serviço prestado, em janeiro de 2009, houve o aumento do
percentual para 60%, assim prevalecendo até o fim do contrato. E, que sustentou
nunca ter recebido qualquer cópia do documento, sendo notificado sobre a
rescisão unilateral do contrato pela Ré, sem o devido pagamento dos valores que
são de seu direito, retendo indevidamente inúmeras importâncias a título de PIS e
COFINS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1129362-44.2014.8.26.0100 - Voto no 31468 ldDnf 5
Extrai-se dos autos que a Ré não negou ter
firmado contrato com o Autor, mas deixou consignado, conforme bem delineado
pela magistrada, acerca da indenização e multa por falta de aviso prévio sobre o
fim da relação, que tais indenizações não são devidas, o que remanesceu
demonstrado no termo do distrato, uma vez que este estipulou a data exata do
efetivo término da relação, 30.DEZ.2009 (Cláusula primeira - e-fls. 528/530).
Em relação aos pedidos de condenação da
Ré a pagar ao Autor a indenização sobre a rescisão do contrato, na forma do art.
27, letra J da Lei 4.886/65, bem como de supostos valores referente a diferença
das comissões devidas, IPOS e retenção indevida de PINS e COFINS, ressalte-se
que a Ré juntou Termo de distrato, no qual o Autor dá quitação plena e irrestrita de
todas as obrigações, como se nota do constante à Cláusula Segunda (2.1), onde
consta a “plena, geral e irrestrita quitação das obrigações principais e acessórias
decorrentes do referido Contrato" (e-fls. 529).
Portanto,
a
prova
produzida
pela
Ré
demonstra que o Autor deu quitação expressa às obrigações contidas no contrato
de representação comercial, de forma livre e espontânea, anuindo com os termos
estabelecidos, promovendo o representante a renúncia expressa ao disposto nos
artigos 27, “j”, e 34 da Lei n. 4.886/65, bem como às diferenças e retenções
indevidas alegadas.
Nesse sentido a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança. Improcedência. Insurgência
da autora. Instrumento contratual de prestação de serviços de representação comercial.
Distrato. Pretensão da representante de condenação da representada ao pagamento de
valores referentes a comissões e indenização pertinentes aos meses subsequentes à
tardia comunicação da intenção de rompimento da relação negocial. Descabimento. Livre
ajuste de vontades e assinatura pelas partes de termo de rescisão do contrato. Declaração
inequívoca de quitação integral de haveres. Cobrança despropositada. "Venire contra
factum proprium". Inadmissibilidade. Mantença da conclusão de primeiro grau. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1129362-44.2014.8.26.0100 - Voto no 31468 ldDnf 6
não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008823-16.2018.8.26.0292; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 06/04/2020)
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. Contrato firmado em 1990. Pretensão de que as rés sejam condenadas ao
pagamento da indenização prevista no art. 27, "j" da Lei no 4.886/65, bem como do valor
correspondente ao aviso prévio. Distrato assinado em dezembro/2005, no qual a
representante deu quitação expressa a todas obrigações das contratantes, sem suscitar
nulidade do negócio jurídico. Verbas indevidas. Improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0041967-50.2009.8.26.0506; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020)
“REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
Ação
de
cobrança. Contrato rescindido. Pretensão de recebimento indenizações por suposto
desligamento imotivado e por supostas cláusulas de exclusividade e del credere. Verbas
que, entretanto, compuseram recibo com cláusula de transação entre as partes (CC, art.
840). Impossibilidade de revolver questões já balizadas em ato jurídico perfeito (CF, art. 5o,
XXXVI). Ausência, ainda, de quaisquer indícios de vício de consentimento, seja por dolo
(CC, art. 145), seja por erro do representante (CC, art. 138). Legitimidade do instrumento
de quitação firmado entre as partes preservada. Ação improcedente. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária. O que se impõe como barreira intransponível é a
celebração de um ato jurídico perfeito e acabado pelo qual as partes transacionaram de
livre e espontânea vontade, tendo o autor outorgado ampla e irrestrita quitação a todos os
supostos direitos de rescisão que agora vem "novamente" cobrar por meio da presente
ação.” (TJSP; Apelação Cível 1017120-24.2018.8.26.0482; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020).
Sendo assim, as razões do apelo não
prosperam e o decisum do Juízo “a quo” merece ser integralmente mantido, tal
como lançado. E, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1129362-44.2014.8.26.0100 - Voto no 31468 ldDnf 7
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §
11, do CPC/2015, observada a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r.
sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora